Tribunal: TJDFT
Processo: 0744637-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REVOGAÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. ARTIGOS 9 E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a baixa da penhora incidente sobre veículo registrado em nome do cônjuge do executado. A decisão se fundamenta em acórdão proferido em processo diverso que envolve as mesmas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação acerca da nulidade da decisão por ofensa aos artigos 9 e 10 do CPC, diante da revogação da penhora sem prévia intimação do credor.
3. Análise sobre a necessidade de observância do contraditório, do devido processo legal e da vedação à decisão-surpresa, inclusive quando o fundamento adotado decorre de processo distinto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LIV e LXXVIII, assegura o devido processo legal e a razoável duração do processo. O CPC estabelece o dever de cooperação entre os sujeitos processuais e impõe ao juiz a observância da proporcionalidade, da razoabilidade e do contraditório (arts. 4o, 6o, 8o, 9o e 10).
5. A decisão atacada revoga a penhora de forma imediata e adota fundamento decorrente de processo diverso sem oportunizar manifestação do credor, que é o principal interessado no prosseguimento do cumprimento de sentença. A situação configura hipótese de decisão-surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico.
6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a nulidade de decisões que desconstituem penhora ou adotam fundamentos novos sem prévia intimação da parte adversa. A revogação da constrição viola o contraditório substancial e compromete a segurança jurídica. Impõe-se a cassação da decisão, com retorno dos autos ao juízo para manifestação da parte exequente.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão e determinar o retorno dos autos à origem, com prévia intimação do credor para manifestação sobre o pedido de revogação da penhora formulado pelo executado. Agravo interno prejudicado.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LIV e LXXVIII; Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 8o, 9o e 10.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Agravo de Instrumento 0752159-04.2023.8.07.0000, Relator Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 13/03/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 0734545-20.2022.8.07.0000, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 08/02/2023.